Tribunal: STF
Processo: HC 256609
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, ante a hipótese de não conhecimento e por inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorizasse a atuação excepcional do Supremo Tribunal Federal.



2. Nas razões recursais, o agravante alega (i) nulidade da busca e apreensão, supostamente fundada em confissão duvidosa e flagrante forjado, bem como a atuação de policiais sem competência territorial, e (ii) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando que a mera menção à reincidência seria insuficiente. Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva. No mérito, pede a revogação definitiva da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



3. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe habeas corpus impetrado para discutir matéria não articulada pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) decidir se há nulidade da busca e apreensão em razão da alegada incompetência territorial dos agentes e da ilicitude das provas; e (iii) estabelecer se a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta, especialmente por se apoiar apenas na reincidência.



III. RAZÕES DE DECIDIR



4. A ausência de prévio exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça impede o conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância, conforme o entendimento da Suprema Corte.



5. A inexistência de ilegalidade flagrante impede a concessão da ordem do habeas corpus de ofício.



6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a reincidência e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.



7. A impugnação recursal limitou-se a reiterar argumentos anteriores, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, configurando ausência de dialeticidade recursal, o que atrai a aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. 



IV. DISPOSITIVO E TESE



8. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. A ausência de prévio exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça configura supressão de instância e impede o conhecimento originário do habeas data pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A reincidência, por si só, é fundamento apto a decretar a prisão preventiva. 3. O agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102; CPP, arts. 302, II, 312, 319 e 350; RISTF, art. 21, §1º, e art. 317, §1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 177.846 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17.09.2021; STF, HC 238.660 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.04.2024; STF, HC 189.182, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.01.2021; STF, RHC 175.256 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09.12.2019; STF, HC 177.263 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.12.2019.